Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712880-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVELINO AZEVEDO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O agravante AVELINO AZEVEDO DOS SANTOS pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência (ID 154026021 - Págs. 8 e 9 dos autos de origem / ID 45478498 - Pág. 2 dos autos). Observo que o mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de insuficiência, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Não existem nos autos elementos suficientes para se analisar a hipossuficiência do agravante, 68 anos (ID 154030509 – dos autos de origem), que se autoqualifica como fazendeiro (ID 45478499 – dos autos). Neste contexto, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça, deverá o agravante carrear aos autos cópia de: eventuais comprovantes de rendimentos, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator